Tribunal: STF
Processo: RE 1227224
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO QUE APLICA PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: A Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação do tema 897 da repercussão geral (Doc. 99). 
    A Presidência do Tribunal de origem negou seguimento aos recursos extraordinários, por entender que o acórdão recorrido está em harmonia com o que fora decidido por esta Suprema Corte no julgamento do tema 897 da repercussão geral (Doc. 104).
    Dione Quellen Botter Santos, Paulo Márcio Lopes e Lucinéia Teixeira Machado apresentaram agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 106).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, ressalte-se que é inadmissível a interposição de agravo contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.
    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, grifei)
    Destaque-se que, após o exame da existência, ou não, de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/2015 c/c o artigo 13, V, c, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de dezembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux 
Presidente
Documento assinado digitalmente